Tribunal: TJMT
Processo: 1047238-44.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047238-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 496.265.821-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL. COXARTROSE PRIMÁRIA BILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PARECER DO NAT NÃO VINCULANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia a realização de cirurgia de artroplastia total de quadril em paciente diagnosticado com coxartrose primária bilateral (CID M16.0).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) definir a relevância do parecer do NAT frente ao laudo do médico assistente; e (iii) estabelecer a responsabilidade dos entes federativos quanto ao custeio e à realização do procedimento cirúrgico.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (CF, arts. 6º e 196).

4. A documentação médica demonstra quadro clínico grave, com dor intensa, limitação funcional e risco de perda irreversível da mobilidade, evidenciando a probabilidade do direito.

5. O perigo de dano encontra-se caracterizado diante do risco de agravamento progressivo da doença e de sequelas permanentes em caso de atraso no tratamento.

6. O parecer do NAT possui natureza consultiva, não vinculando o julgador, devendo ser analisado em conjunto com os demais elementos probatórios, especialmente o laudo do médico assistente.

7. A inserção do paciente em fila do SUS não afasta a intervenção judicial quando demonstrado risco concreto à saúde.

8. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF, sendo possível o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

9. Tratando-se de procedimento de média/alta complexidade, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A demonstração da necessidade de procedimento cirúrgico por meio de laudo médico idôneo, aliada ao risco de agravamento do quadro clínico, autoriza a concessão de tutela de urgência para assegurar o direito à saúde, não sendo o parecer do NAT vinculante ao julgador. A responsabilidade dos entes federativos é solidária, admitindo-se o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências no SUS.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793); TJMT, AI 1000582-72.2025.8.11.0018, relator Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026; TJPB, AC 0801390-38.2024.8.15.0001, rel. Des. Wolfram da Cunha Ramos, 3ª Câmara Cível, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Francisco Ferreira da Silva contra decisão proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande - Vara da Saúde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1048097-54.2025.8.11.0002, ajuizada pela agravante em face do Estado de Mato Grosso e do Município de São José dos Quatro Marcos.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava à realização do procedimento cirúrgico denominado artroplastia total primária do quadril cimentada, em razão de o autor ser portador de coxartrose primária bilateral (CID M16.0).

Sustenta o agravante que a decisão de primeiro grau se baseou exclusivamente em parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que embora reconheça a pertinência do procedimento e recomende sua realização com brevidade, não teria considerado a gravidade concreta demonstrada nos relatórios médicos anexados, os quais apontam risco de sequelas irreversíveis e necessidade imediata da cirurgia.

Argumenta que a manutenção da decisão agravada implica dano irreparável, pois o atraso no tratamento pode acarretar perda óssea e incapacidade permanente.

Ressalta que o parecer do NAT possui caráter apenas orientativo, não vinculante, devendo prevalecer a indicação do médico assistente, que acompanha diretamente o paciente e atesta a urgência do procedimento.

Invoca precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o direito à saúde, assegurado constitucionalmente, impõe ao Estado o dever de garantir o tratamento prescrito por profissional habilitado, especialmente diante da hipossuficiência do paciente.

Em síntese, defende que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente o perigo da demora, e requer a imediata disponibilização da cirurgia, ainda que na rede privada, sob pena de multa ou bloqueio de verbas.

A tutela de urgência recursal foi parcialmente deferida, “
para determinar que o Estado de Mato Grosso, primariamente, e o Município de São José dos Quatro Marcos/MT, subsidiariamente, providenciem, no prazo de 10 dias, a realização da artroplastia total primária do quadril, bem como os demais procedimentos necessários ao efetivo tratamento da patologia
”.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão de primeiro grau, afirmando que não há comprovação técnica ou relatório médico que demonstre urgência no tratamento requerido. Sustenta que a documentação apresentada é insuficiente para justificar a antecipação da tutela e que não se pode presumir omissão do Poder Público, razão pela qual requer o não provimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por Francisco Ferreira da Silva em face do Estado de Mato Grosso e do Município de São José dos Quatro Marcos, visando à realização de cirurgia de artroplastia total de quadril.

O autor alegou ser portador de coxartrose primária bilateral (CID M16.0), com quadro de dor intensa e limitação funcional, sustentando a necessidade urgente do procedimento cirúrgico, já solicitado via SUS, porém pendente no sistema de regulação (SISREG).

Em decisão interlocutória, o Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente pela não caracterização de urgência médica segundo parecer do NAT, além da necessidade de observância da fila do SUS.

Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a gravidade do quadro clínico, risco de sequelas permanentes, dor incapacitante e necessidade imediata da cirurgia, bem como a prevalência do laudo do médico assistente sobre o parecer técnico do NAT.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente no que concerne à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à luz dos elementos que fundamentaram o indeferimento na instância de origem.

Inicialmente, cumpre salientar que o direito à saúde possui estatura constitucional, sendo assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, segundo o qual a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

Conforme consta dos autos, o agravante foi diagnosticado com coxartrose primária bilateral (CID M16.0), patologia degenerativa que ocasiona dor intensa, rigidez e limitação de movimentos, encontrando-se o paciente com importante comprometimento funcional.

A documentação médica apresentada, subscrita por Ivando Luiz Araujo Junior (CRM/MT nº 4.604), demonstra que o agravante apresenta quadro álgico severo e perda de mobilidade no quadril esquerdo, com indicação expressa de tratamento cirúrgico por meio de artroplastia total do quadril, registrando-se, inclusive, que a não realização do procedimento poderá acarretar perda da função do membro inferior esquerdo.

O Juízo de origem indeferiu a tutela provisória ao fundamento de que o parecer técnico do NAT apontou inexistir caracterização de urgência ou emergência médica, além de destacar que o paciente já se encontra inserido no sistema de regulação do SUS (SISREG), aguardando a realização do procedimento.

Todavia, entendo que a decisão merece reforma.

No caso concreto, a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela documentação médica acostada aos autos, a qual evidencia a necessidade do procedimento cirúrgico para restabelecimento da funcionalidade do quadril e melhora da qualidade de vida do paciente.

Além disso, embora o parecer do NAT tenha consignado que o caso não se enquadra tecnicamente como urgência ou emergência, o próprio documento reconhece que o procedimento é pertinente e deve ser realizado com brevidade, circunstância que reforça a necessidade de intervenção estatal para garantir o tratamento adequado.

Ressalte-se, ainda, que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico possui natureza meramente consultiva, não vinculando o julgador, devendo ser analisado em conjunto com as demais provas constantes dos autos, sobretudo quando há laudo do médico assistente indicando a necessidade do tratamento.

A propósito:

“
[...] a nota técnica do NATJUS possui caráter opinativo e não vinculante, podendo ser superada pelo livre convencimento motivado do magistrado, desde que baseado em elementos concretos dos autos [...]
” (TJPB - Apelação Cível: 0801390-38.2024.8.15.0001, Relator: Gabinete 25 - Des. Wolfram da Cunha Ramos, 3ª Câmara Cível)

No que se refere ao requisito do perigo de dano, também se encontra presente.

Isso porque os documentos médicos apontam que o agravante apresenta dor intensa, limitação severa de mobilidade e risco de perda funcional do membro inferior, circunstâncias que evidenciam risco de agravamento progressivo do quadro clínico e comprometimento irreversível da saúde do paciente caso o procedimento seja postergado indefinidamente.

Cumpre destacar que a simples inserção do paciente em fila de regulação do SUS não afasta, por si só, a possibilidade de intervenção judicial, sobretudo quando demonstrado que a demora na prestação do serviço público de saúde pode acarretar agravamento do quadro clínico ou sequelas permanentes.

Da responsabilidade dos entes federativos e do Tema 793 do STF

O direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, como direito social fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, é possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação a apenas um dos entes, observando as respectivas competências constitucionais e administrativas.

A medida visa evitar a imposição desproporcional de encargos a qualquer dos entes federativos, sem prejuízo da possibilidade de redirecionamento da obrigação, em caso de eventual descumprimento.

Tal entendimento foi reafirmado nas Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, com a aprovação dos Enunciados 8 e 60, que autorizam o direcionamento da obrigação a ente específico, sem prejuízo da responsabilidade solidária e da possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento:

“
Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.”

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

Considerando que o procedimento cirúrgico pleiteado é de média/alta complexidade, inserido na rede estadual de saúde, revela-se adequado atribuir prioritariamente ao Estado de Mato Grosso a obrigação de providenciar o tratamento.

Por outro lado, não se afasta a responsabilidade subsidiária do Município de São José dos Quatro Marcos, que deverá garantir a efetivação da medida caso haja eventual descumprimento pelo ente estadual, em observância ao princípio da solidariedade federativa na prestação do serviço de saúde.

Nesses termos:

“
[...] Tese de julgamento:

“1. Os entes da federação respondem solidariamente pelas ações de saúde, sendo lícito ao Judiciário direcionar a obrigação de fazer conforme a repartição de competências estabelecida no SUS.

2.
O fornecimento de tratamentos de saúde classificados como de média/alta complexidade deve ser direcionado, prioritariamente, ao Estado, nos termos da repartição de competências do SUS
.

3. A responsabilização subsidiária do Município remanesce, com direito de regresso, na hipótese de inadimplemento do ente estadual. [...]
”

(TJMT - N.U 1000582-72.2025.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/2/2026, Publicado no DJE 19/2/2026)

Dessa forma, estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para:

a) reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando que os agravados providenciem, no prazo de 10 dias, a realização da cirurgia de artroplastia total do quadril indicada ao paciente;

b) estabelecer que o cumprimento da obrigação recaia prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, responsável pela organização da rede estadual de saúde;

c) atribuir ao Município de São José dos Quatro Marcos a responsabilidade subsidiária em caso de eventual descumprimento pelo ente estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026